Tribunal: TJMT
Processo: 1006058-86.2022.8.11.0086
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1006058-86.2022.8.11.0086.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Mutum.
Recorrente: MARIELA CERVI.
Recorrido: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM.
Data do Julgamento: 02/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PELA LEI MUNICIPAL - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- In casu, a reclamante recebe o adicional de insalubridade, apurado na perícia, no percentual de 10%, nos termos da LC no 014/2002, portanto, não pode o Poder Judiciário obrigar o recorrido a majorar o adicional para 20% e a alterar a base de cálculo, sem haver previsão legal para tanto.
2- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006058-86.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIELA CERVI - CPF: 630.685.831-87 (RECORRENTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA
-
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
IMPOSSIBILIDADE -
PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL PELA LEI MUNICIPAL
- PRECEDENTES -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

In casu
, a reclamante recebe o adicional de insalubridade, apurado na perícia, no percentual de 10%, nos termos da LC no 014/2002, portanto, não pode o Poder Judiciário obrigar o recorrido a majorar o adicional para 20% e a alterar a base de cálculo, sem haver previsão legal para tanto.

2-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023